Tribunal: CARF
Processo: 11080.736416/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736416/2019-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.975 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736416/2019-51
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.975 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736416/2019-51

Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 02-03, com a exigência do crédito tributário no valor de R$44.755,59 a título de multa de
ofício isolada por compensação não homologada de débitos tributários confessados:
3 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
DESCRIÇÃO DOS FATOS
De acordo com o Despacho Decisório constante do processo identificado
abaixo, houve não homologação de
compensação, o que enseja a aplicação de multa prevista na legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
4 - DADOS DO DESPACHO DECISÓRIO
No DO RASTREAMENTO/
No DA COMUNICAÇÃO
100617498
TIPO DE CRÉDITO
Pagamento indevido ou a maior
PROCESSO DE CRÉDITO
10680902695201501
DETENTOR DO CRÉDITO
33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E
SERVICOS SA
Para informações a respeito do Despacho Decisório que deu origem à presente
Notificação de Lançamento, consultar o endereço: http://idg.receita.fazenda.gov.br,
menu "Onde Encontro" e opção "e-CAC". No Centro Virtual de Atendimento acesse o
item "Restituição e Compensação" e depois "Consulta Despacho Decisório
PER/DCOMP".
5 - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de Compensação -
DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 89.511,17
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$
44.755,59
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante
desta Notificação de Lançamento, consta do Anexo "Detalhamento da Apuração da
Multa por Compensação Não Homologada".
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 12a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-118.253, de 16.07.2020, e-fls. 61-63:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.975 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736416/2019-51

Acordam os membros da 12a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, não reconhecer o direito
creditório pleiteado e não homologar as compensações em litígio.
Recurso Voluntário
Notificada em 13.08.2020, e-fl. 66, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 25.08.2020, e-fls. 68-83, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
IV - DO DIREITO
A emissão do Despacho Decisório – No de Rastreamento 100617498 e
consequente Notificação de Lançamento no NLMIC - 1847/2019 foi motivada,
primordialmente, pela suposta inexistência do crédito em razão das seguintes
constatações: [...]
A Recorrente transmitiu, em 20 de março de 2012, a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) Mensal relativa ao mês de janeiro de 2012
(Documento consta anexo ao Processo de Autuação n2 11080-736-416/2019-51). E,
por um equívoco na interpretação e preenchimento desta DCTF, foi informado como
débito apurado, o valor de R$195.995,07 (cento e noventa e cinco mil, novecentos e
noventa e cinco reais e sete centavos), a título de IRPJ (código da receita: 5993-01 e
período de apuração: janeiro/2012) e, como crédito vinculado, os dados do DARF
recolhido em 29 de fevereiro de 2012 com o número do pagamento 0668275333-4.
Este procedimento adotado pela Recorrente foi equivocado, vez que o valor do
recolhimento indevido de IRPJ e o respectivo DARF de pagamento não deveriam ter
sido considerados como débito de imposto devido e como crédito a ele vinculado para
os fins previstos na Instrução Normativa (IN) RFB no 1.599/2015, e alterações
posteriores, e conforme as Instruções de Preenchimento contidas no Ajuda do
Programa da DCTF, versão 2.5 (Considerações Gerais - 1. Conceito e Entrega da
Declaração - 1.1. Conceito e Obrigatoriedade de Apresentação), por se tratar de
pagamento indevido efetuado espontaneamente, conforme já relatado.
Depreende-se das informações acima que as constatações da Secretaria da
Receita Federal do Brasil e, consequentemente, a motivação para a não homologação
da compensação em tela foram decorrentes das informações incorretas prestadas pela
Recorrente quando da apresentação da DCTF referente ao mês de janeiro de 2012,
informações estas já corrigidas.
A Recorrente ao verificar a incorreção supramencionada e após discutir o caso
concreto no Plantão Fiscal da RFB, retificou sem qualquer impedimento (advertência,
aviso, alerta ou erro) a DCTF relativa ao mês de janeiro de 2012, em 20 de maio de
2015 (Documento consta anexo ao Processo de Autuação no 11080-736-416/2019-51),
para excluir as informações atinentes ao recolhimento indevido do IRPJ, código 5993,
tendo em vista o disposto no artigo 92, § 12 da IN RFB no 1.599/2015, [...].
Cabe informar ainda que o Processo de Crédito no 10680-902.694/2015-58
relativo à DCOMP no 24617.55973.230713.1.3.04-1070 (Anexo Doc. 4) também está
vinculado ao DARF de crédito recolhido indevidamente em 29 de fevereiro de 2012,
no valor de R$195.995,07 (cento e noventa e cinco mil, novecentos e noventa e cinco
reais e sete centavos), com o código da receita 5993 cujo número do pagamento é
0668275333-4, também objeto de discussão no Processo de Autuação de no
11080.729647/2018-28.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.975 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736416/2019-51

Houve um equívoco nas informações de preenchimento na declaração de
compensação, DCOMP de n2 06169.60079.251114.1.3.04-4645, pois foi transmitido
em 25/11/2014 sem a informação do número da DCOMP anterior que detalha o
crédito, DCOMP de origem n2 24617.55973.230713.1.3.04-1070 resultando em
divergências na compensação do crédito, conforme abaixo:
a) Despacho Decisório - No de Rastreamento: 100617484 (Anexo Doc. 8)
Notificação de Lançamento no NLMIC - 1000/2018 (Anexo Doc. 6)
1o
declaração
de
compensação
do
crédito
DCOMP:
24617.55973.230713.1.3.04-1070 (Anexo Doc. 4)
Valor Original do crédito Inicial: R$195.995,07
Crédito Original da Data da Transmissão: R$195.995,07
Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP: R$123.837,74
Saldo do Crédito original: 72.157,33
No do Processo de Crédito: 10680-902.694/2015-58
No do Processo de Autuação: 11080.729647/2018-28
Número do Pagamento referente ao DARF discriminado no Per/DCOMP:
0668275333-4
b) Despacho Decisório - N.o de Rastreamento: 100617498 (Anexo Doc. 9)
Notificação de Lançamento no NLMIC - 1847/2019 (Anexo Doc. 7)
2o
declaração
de
compensação
do
crédito
DCOMP:
06169.60079.251114.1.3.04-4645 (Anexo Doc. 5)
Valor Original do crédito Inicial: R$195.995,07
Crédito Original da Data da Transmissão: R$72.157,33
Valor do crédito Original Utilizado nesta DCOMP: R$72.157,33
N2 do Processo de Crédito: 10680-902.695/2015-01
N2 do Processo de Autuação: 11080-736-416/2019-51
Número do Pagamento referente ao DARF discriminado no Per/DCOMP:
0668275333-4
Conforme demonstrado nos dados acima as DCOMP's no
24617.55973.230713.1.3.04-1070 e no 06169.60079.251114.1.3.04-4645 se referem
ao mesmo crédito, porém, conforme já mencionado, a declaração de compensação do
saldo restante do crédito original no valor de R$72.157,33 (setenta e dois mil, cento e
cinquenta e sete reais e trinta e três centavos) referente à DCOMP no
06169.60079.251114.1.3.04-4645 foi preenchida de forma equivocada sem informar a
DCOMP anterior de 2 24617.55973.230713.1.3.04-1070.
É importante ressaltar ainda que conforme pode ser verificado no campo "Saldo
do Crédito Original" da DCOMP inicial de n2 24617.55973.230713.1.3.04-1070
demonstrado no recorte da declaração abaixo, referente a primeira compensação do
crédito," consta o valor de R$72.157,33 que foi compensado na segunda DCOMP de
n2
06169.60079.251114.1.3.04-4645.
(DCOMP
completa
no
24617.55973.230713.1.3.04-1070 Anexa ao Doc. 4) [...].
O valor de R$ R$195.995,07 (cento e noventa e cinco mil, novecentos e noventa
e cinco reais e sete centavos) também foi preenchido no campo "Valor Original do
Crédito Inicial", na página 2 da DCOMP 06169.60079.251114.1.3.04-4645, conforme
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.975 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736416/2019-51

apresentado em tela abaixo e possível constatar na DCOMP
06169.60079.251114.1.3.04-4645 completa anexa ao Processo de Autuação n2 11080-
736-416/2019-51. Verifica-se ainda na mesma página 2 da referida DCOMP que no
campo "Crédito Original na Data da Transmissão" foi utilizado o saldo do crédito
pleiteado no valor de R$72.157,33 (setenta e dois mil, cento e cinquenta e sete reais e
trinta e três centavos) conforme informado no campo "Saldo do Crédito Original"
constante na DCOMP de n2 24617.55973.230713.1.3.04-1070. [...]
Depreende-se das informações acima que as constatações da Secretaria da
Receita Federal do Brasil e, consequentemente, a motivação para a não homologação
da compensação do débito informado na DCOMP no 06169.60079.251114.1.3.04-
4645 foram decorrentes das informações equivocadas prestadas pela Recorrente
quando da apresentação da DCOMP citada neste parágrafo.
A Recorrente ao verificar a incorreção supramencionada tentou realizar a
retificação da DCOMP no 06169.60079.251114.1.3.04-4645, através do e-CAC, para
correção do preenchimento informando a DCOMP anterior de no
24617.55973.230713.1.3.04-1070, porém foi apresentada a seguinte mensagem "A
TRANSMISSÃO NÃO FOI CONCLUÍDA. O PER/DCOMP QUE SE PRETENDE
RETIFICAR JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA".
O Acórdão no 12-118.250 - 12o Turma da DRJ/RJO julga improcedente a
Manifestação de Inconformidade bem como não reconhece o direito do crédito
demonstrado na DCOMP de no 06169.60079.251114.1.3.04-4645 sob a alegação de
que o crédito pleiteado já foi analisado e julgado no processo no 10680.902694/2015-
58.
Cabe ressaltar que a Recorrente Protocolou em 31/01/2020 a Impugnação
referente ao Acórdão 12-112.931 - 5o Turma da DRJ/RJO relativo ao Processo de
Crédito no 10680-902.694/2015-58 sem resposta do julgamento até a data de
assinatura deste recurso. (Anexo Doc. 10).
Diante do relatado, conclui-se que a Recorrente tem o direito de efetuar a
pretendida compensação do crédito apurado decorrente do recolhimento indevido de
IRPJ com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, demonstrada através da DCOMP de no
06169.60079.251114.1.3.04-4645, com base nos artigos 22, I, e 41 da IN RFB no
1.717, de 17/07/2017 e no artigo 74 da Lei no 9.430/96 [...].
No que concerne ao pedido conclui que:
V - DO PEDIDO
Ante o exposto, e considerando a boa-fé desta empresa pública no recolhimento
e na correção dos equívocos apresentados, a Recorrente requer a V. Exa.,
respeitosamente, que seja acolhida a presente Impugnação para:
a) seja julgada procedente e autorizada a retificação realizada em 20 de maio de
2015 da DCTF relativa ao mês de janeiro de 2012, com a produção de efeitos no
tocante ao crédito registrado na DCOMP no 24617.55973.230713.1.3.04-1070 e
06169.60079.251114.1.3.04-4645, haja vista ter sido demonstrada neste Recurso e nos
documentos nela citados (e anexados aos processos de autuação no
11080.729647/2018-28 e 11080-736-416/2019-51) a parcela referente ao balanço que
foi corrigida;
b) sela julgada procedente a DCOMP de no 06169.60079.251114.1.3.04-4645
referente ao Processo de Crédito no 10680-902.695/2015-01, com a consequente
decretação de improcedência do Despacho Decisório 100617498 e da Notificação de
Lançamento No NLMIC - 1847/2019;
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.975 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736416/2019-51

c) o cancelamento da multa de ofício informada na Notificação de Lançamento
N2 NLMIC - 1847/2019, em razão de a Recorrente ter cumprido com as obrigações
tributárias de sua competência, agindo de boa fé e com responsabilidade.
Na oportunidade, a Recorrente comunica sobre a juntada dos documentos
comprobatórios mencionados nesta peça, sem prejuízo dos outros documentos já
juntados nos processos citados, relativos ao caso concreto.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Multa de Oficio Isolada por Compensação de Débito Não Homologada
A Recorrente discorda do procedimento de oficio.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.975 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736416/2019-51

nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro beneficio fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o principio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabivel.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercicio do
devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.975 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736416/2019-51

observadas. A circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.975 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736416/2019-51

7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.975 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736416/2019-51

procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Atinente ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas
decisões sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF
tão somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.
Sobrestamento
A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo principal no 10680.902695/2015-01.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Consta que no processo principal no 10680.902695/2015-01 a Recorrente
formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações de Compensação
(Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário de 2009.
Ressalta-se que a multa de ofício isolada objeto de análise no presente processo
tem uma inter-relação de causa e efeito com o processo principal no 10680.902695/2015-01,
cujos procedimentos são vinculados por decorrência.
Tem-se que a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
Art. 74 [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.975 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736416/2019-51

inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
No caso tratado no presente processo foi formalizada a Notificação de
Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício da
multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se que “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que se falar em
sobrestamento do presente processo por perda de objeto.
Boa-fé
A Recorrente alega boa-fé objetiva. A “responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato”, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Esse argumento narrado na peça recursal, portanto, não tem o condão de afastar o princípio da
legalidade.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 403
DF CARF MF
Original